Tribunal: TJDFT
Processo: 0701696-37.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. DISPOSITIVO. RETIFICAÇÃO, SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
3. É razoável a argumentação do embargante de que a ressalva prevista no Código Civil e no Código de Processo Civil deve constar na parte dispositiva do acórdão para evitar qualquer confusão e a perpetuação do litígio. Assim, para que haja maior segurança jurídica na fase de cumprimento da sentença, os embargos devem ser acolhidos.
4. Recurso conhecido e provido.